Tribunal: TJSP
Processo: 2360930-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. Decisão agravada indeferiu a ampliação dos efeitos da tutela de urgência para suspensão de reembolsos concedida exclusivamente em relação ao beneficiário Almeck Massari de Lima. Impossibilidade de autorizar a suspensão de pedidos futuros de reembolso feitos inclusive por outros beneficiários incertos e que não constem no polo passivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. Decisão agravada indeferiu a ampliação dos efeitos da tutela de urgência para suspensão de reembolsos concedida exclusivamente em relação ao beneficiário Almeck Massari de Lima. Impossibilidade de autorizar a suspensão de pedidos futuros de reembolso feitos inclusive por outros beneficiários incertos e que não constem no polo passivo da demanda. Constatação de que a demanda deve ser mantida com objeto delimitado envolvendo apenas o paciente em questão, podendo a operadora de saúde se valer de ação própria para discussão de fraude de reembolso em eventual atendimento realizado pela clínica ré a outros pacientes, de modo a garantir o exercício dos postulados do contraditório e da ampla defesa. Pedido que já foi negado anteriormente pelo Desembargador Luiz Antonio de Godoy por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de no 2290614-33.2023.8.26.0000. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.